Tribunal: CARF
Processo: 13971.903829/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903829/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.940 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
BACK, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora ou outros meios que demonstrem, de forma
certa, a existência da retenção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
006.939, de 21 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 13984.900354/2014-
85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela
Conselheira Miriam Costa Faccin.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903829/2010-19
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903829/2010-19

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), devido a suposto crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a manifestação Inconformidade Procedente em Parte.
Cientificada da decisão a recorrente apresentou recurso voluntário requerendo, em
síntese, a devolução do prazo recursal e a juntada de toda a documentação e defesa técnica, a fim
de que não seja tolhido o seu direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
sendo tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento,
para examinar as razões trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito a recorrente inicia seus argumentos requisitando a realização
de diligência, pois não conseguiu identificar em quais tomadores de serviço não
foram identificadas as retenções, necessitando de CNPJ, nome e valor por
tomador de serviços para tanto.
Não há razão no argumento da Recorrente.
No Despacho Decisório, como informado na decisão recorrida, há relação, fls.
007/016, que dá detalhes das retenções que foram comprovadas, não foram
comprovadas ou comprovadas parcialmente, com CNPJ da fonte pagadora,
Código da Receita, valor contido na DCOMP, Valor Confirmado e Valor não
confirmado.
Além do mais, a decisão recorrida verificou nos bancos de dados que outras
retenções deveriam ser consideradas, e assim o fez, fls. 0207/0212, citando
CNPJ da fonte pagadora, Código da Receita, valor retido.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903829/2010-19

Assim, por um simples batimento de valores, de algumas páginas, a Recorrente
seria capaz de verificar os valores que ainda não foram considerados como
crédito.
Portanto, rejeito o pedido de diligência, pois desnecessária, conforme dispõe a
legislação.
Decreto 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante,
quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, art. 1o ).
Cabe ressaltar aqui, como bem ressaltou a decisão recorrida, que havia outros
meios de prova para a comprovação da existência da retenção, nos seguintes
termos:
Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor
do beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse
fato pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a
prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos
(registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido
(recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre
os documentos apresentados.
Cópias de notas fiscais, devidamente registradas na escrituração contábil, com a
demonstração que a Recorrente recebeu o valor líquido (extratos bancários)
demonstrariam e fariam prova da retenção, comprovando o crédito.
Com esses documentos, provas, não haveria necessidade de prestação de
informações pelas fontes pagadoras.
Portanto, nega-se provimento, também, a alegação da recorrente de que a
decisão recorrida não a instruiu como fazer prova a favor de seu pleito.
A Recorrente afirma que, como se pode verificar em relatórios anexos
exemplificativos, é possível identificar que houve o recolhimento, porém devem
ter informado a Administração Tributária com outro código (preenchimento
errôneo - ou não ter informado, mas recolhido foi).
Ocorre que não há nenhum relatório anexado ao recurso, motivo de se negar
provimento, também, a esse argumento.
Quanto à ocorrência de enchentes, cabe ressaltar que foi a Recorrente quem
preencheu a DCOMP, com os dados que possuía, cabendo destacar, também,
que seus dados bancários e sua escrituração contábil não foram afetados pelas
águas, pois possuem registros eletrônicos.
Assim, como a documentação necessária a comprovação de seu suposto direito
estava à sua disposição, não há razão no argumento.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903829/2010-19

Cabe destacar, também, determinação contida na legislação sobre a
responsabilidade de comprovação da retenção.
Decreto 3.000/1999:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[ ]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, a retenção, pela legislação, só é permitida se o contribuinte possuir o
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Certo que o CARF, no decorrer de anos de processos julgados, construiu
possibilidade para a comprovação da retenção.
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Como consta da Súmula acima e como já destacado nesta decisão e na decisão
recorrida, havia outros meios de prova, possíveis só pela documentação da
própria Recorrente, mas não há no processo nenhuma documentação que
comprove que as retenções ainda não consideradas, pois a maioria já o foi,
existiriam, motivo de se negar provimento ao recurso, nesse ponto.
Em outro ponto a recorrente alega que há decisão do STJ, REsp 931727/RS,
que, em síntese, exclui a responsabilidade de comprovação da retenção pelo
substituído.
Esclarece-se a Recorrente que há regra para a obediência às decisões proferidas
pelo STJ, no Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.940 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903829/2010-19

Ocorre que a tese firmada no processo analisado pelo STJ difere do presente
litigio, Tema Repetitivo 160:
O valor do frete (referente ao transporte do veículo entre a montadora/fabricante
e a concessionária/revendedora) integra a base de cálculo do ICMS incidente
sobre a circulação da mercadoria, para fins da substituição tributária progressiva
("para frente"), à luz do artigo 8o, II, "b", da Lei Complementar 87/96.
Portanto, deve-se obedecer a legislação vigente, com a responsabilidade de
comprovação da retenção da recorrente, motivo de se negar provimento ao
recurso nesse ponto.
Por fim, quanto a aplicação da prescrição intercorrente, esclarece-se a recorrente
que há Sumula do CARF que define a questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nega-se provimento ao recurso nessa questão.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 477
DF CARF MF
Original